Tribunal: TJMT
Processo: 1009438-79.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009438-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), J . C. PASSOS - CNPJ: 14.303.759/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 1009370-94.2023.8.11.0002, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública em favor de J. C. Passos, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários de ISSQN anteriores a 15/03/2018 e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento da dívida tributária ocorrido em 17/12/2018 interrompeu o prazo prescricional, reiniciando-o a partir do inadimplemento das parcelas.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento firmado em 17/12/2018 constitui causa inequívoca de interrupção da prescrição, conforme art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.
4. A partir do inadimplemento das parcelas em 17/07/2019, reiniciou-se o prazo de cinco anos, não consumado até o ajuizamento da execução fiscal em 15/03/2023.

5. Ao reconhecer a prescrição sem considerar a causa interruptiva válida, a decisão agravada contrariou a legislação tributária e jurisprudência dominante.
6. A revogação do reconhecimento da prescrição torna insubsistente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O parcelamento da dívida tributária constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito e, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional. 2. A contagem do novo prazo quinquenal tem início a partir do inadimplemento da obrigação parcelada. 3. A reforma da decisão que reconheceu indevidamente a prescrição implica o afastamento da condenação em honorários advocatícios por ausência de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1025133-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal n. 1009370-94.2023.8.11.0002 ajuizada em face de
J. C. Passos
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública, reconhecendo a prescrição dos débitos de ISSQN constituídos até 15/03/2018. Na mesma decisão, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, e do Tema 1.002 do STF.

O agravante sustenta, em síntese, que não ocorreu prescrição dos créditos tributários constantes da CDA n. 8194/2022, uma vez que o executado aderiu a parcelamento em 2018 (Termo n. 6846456/2018), reconhecendo a dívida e interrompendo o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Assim, inadimplido parcelas subsequentes, o termo inicial do novo prazo prescricional passou a ser 13/01/2020 (data do inadimplemento), não tendo decorrido o quinquênio legal até o ajuizamento da execução.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

A tutela de urgência foi deferida no ID 277460382.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia posta neste Agravo de Instrumento cinge-se à verificação da ocorrência ou não de prescrição dos créditos tributários objeto da execução fiscal, à luz da existência de parcelamento anteriormente celebrado entre as partes.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso em exame, consta que os débitos foram constituídos entre 22/05/2015 e 22/01/2018 (ID 112433132). Posteriormente, em 17/12/2018, o executado aderiu ao parcelamento n. 6846456/2018 (ID. 112433131), tendo efetuado o pagamento das primeiras parcelas, com posterior inadimplemento em 17/07/2019 (ID 165742476) com as demais, conforme detalhado pela Fazenda Pública Municipal.

À luz do art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional, o parcelamento constitui causa inequívoca de interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do inadimplemento da obrigação.

Dessa forma, comprovada a adesão ao parcelamento, com a última parcela quitada em 17/06/2019, operou a interrupção da prescrição, de modo que, tendo a execução fiscal sido proposta em 15/03/2023, está dentro do prazo legal de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Nesse sentido, esta Corte tem consolidado o entendimento de que o reconhecimento do débito tributário, ainda que extrajudicial, interrompe o prazo prescricional, conforme exemplifica o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL EM PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS – OCORRÊNCIA – ART. 174 DO CTN – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art . 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 2.
O parcelamento da dívida tributária é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, reiniciando-se o prazo integralmente a partir do inadimplemento
.
3. O parcelamento aderido pelo executado em 06/06/2014 interrompeu o prazo prescricional, reiniciando em 31/07/2014 devido ao inadimplemento, findando-se em 31/07/2019. A ação de execução fiscal foi ajuizada em 22/07/2020. Prescrição quinquenal consumada . 4. Recurso provido, decisão reformada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1025133-44.2023.8.11.0000,
Relator Des. Jose Luiz Leite Lindote, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)

Diante desse cenário, a decisão agravada, ao reconhecer a prescrição de débitos com base exclusivamente na data do vencimento originário dos tributos, desconsiderou causa interruptiva válida, devidamente comprovada nos autos, o que vulnera a legislação tributária e a jurisprudência consolidada.

Como consequência lógica da reforma da decisão agravada, impõe-se também o afastamento da condenação da Fazenda Pública do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque, sendo afastada a prescrição reconhecida na exceção de pré-executividade, inexiste fundamento jurídico para a condenação do ente público à sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para afastar o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, revogar a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025